Tribunal: TJDFT
Processo: 0742991-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. MICROEMPREENDEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. INTENSA CIRCULAÇÃO DE CAPITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR.
1. O art. 833, X, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, observadas as ressalvas legais previstas no § 2o do mencionado dispositivo.
2. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça – STJ reafirmou sua jurisprudência (STJ. EREsp 1330567-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. 2a Seção. Julgado em 10/12/2014, Informativo 554) no sentido de estender a impenhorabilidade a valores depositados em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Ressalvou-se, excepcionalmente, a possibilidade de penhora em caso comprovação de abuso de direito.
3. No caso, em 10/8/2021, foi bloqueada a quantia de R$ 11.815,20, depositada em conta corrente de titularidade da agravante. Em que pese a quantia ser inferior à quarenta salários mínimos, há extratos de movimentação de créditos e débitos em sua conta corrente por meio de transferências bancárias.
4. Houve intensa circulação de receitas e despesas na conta corrente. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a vinculação da conta à atividade empresarial nem a propósito alimentar.
5. Recurso conhecido e não provido.